Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-57.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Lesões corporais de natureza gravíssima. Culpabilidade. Consequências do crime. Motivo fútil. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou oréua 6 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 129, § 2o, III e IV, do CP – lesão corporal de natureza gravíssima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se possível afastar a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime e a agravante do motivo fútil; e (ii) se adequado o regime prisional fechado.
III. Razões de decidir
3. O fato de o réu, durante discussão, ter golpeado a vítima com faca, em regiões de alta letalidade, causando-lhe graves lesões corporais, leva à maior reprovabilidade da conduta. A maneira como agiu, com emprego de arma branca (faca, atingindo regiões letais), extrapola o tipo penal do crime de lesões corporais, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4. Não se afasta a valoração negativa das consequências do crime se fundada na debilidade permanente da função imunológica da vítima que, em razão das graves lesões sofridas, teve de fazer diversas cirurgias, ficou internada por longo período e necessita de contínuo acompanhamento médico, repercutindo diretamente na sua qualidade de vida.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcionais as frações adotadas e devidamente fundamentadas, não se reduz a pena-base.
6. Cometido crime motivado por cobrança de dívida de pequeno valor, que revelou desproporcionalidade entre a causa do conflito e a extrema violência empregada pelo réu, mantém-se a agravante do motivo fútil.
7. Se a pena é inferior a oito anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que desfavoráveis duas circunstâncias judiciais – culpabilidade e consequências do crime -, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 2o, III e IV; art. 61, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRgnoAgRgnoAREspn. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.24; AgRg no REsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.a Região), 6a Turma, j. 03/05/2022. TJDFT, Acórdão 2025419, 0721268-88.2023.8.07.0003, Relator Des. Arnaldo Corrêa, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025; Acórdão 1944017, 0702882-59.2023.8.07.0019, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024.